Tribunal: TJMT
Processo: 1012009-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1012009-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTIN
AGRAVADA: AGROPECUÁRIA ÁGUA AZUL LTDA.
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, de indeferimento do pedido liminar de liberação de toda e qualquer soja existente e ainda depositada, localizada nos armazéns PSCHEIDT ARMAZÉNS GERAIS LTDA e AMMAGI em favor do agravante.
O agravante relata que o Magistrado relegou à perícia a indicação a presença da boa-fé ou má-fé, mas está clara a existência de sucessão de coisa litigiosa e deveria prontamente ser reconhecida, uma vez que por se tratar de discussão jurídica, não será plausível que o Senhor Perito chegue a esta conclusão.
Argumenta que “Para ser possível a proteção via embargos de terceiro, é imperioso que seja a posse legítima e de boa-fé. Quem sabe da litigiosidade da coisa e, mesmo assim a ocupa, o faz em sucessão de coisa litigiosa, de modo que os efeitos da coisa julgada emanada da decisão proferida na ação monitória a esse ocupante se estendem;” narra que a agravada não pode ser chamada de terceira de boa-fé (e nem terceira realmente), mas sim se sucessora do litígio.
Aduz que o embargante-agravada, “sem demonstrar as despesas, foi agraciado com a autorização de arresto/colheita/venda da soja advinda dos talhões 1, 2, 3, 4, 5-b, 6-b, 12-b, 13, 14 e 15, deve ser deferido ao Requerido a autorização de venda e levantamento de toda a soja remanescente, que sequer cobre os valores dispendidos”.
Requer a concessão do efeito ativo, para que seja determinada a imediata liberação de toda e qualquer soja existente e ainda depositada nos armazéns PSCHEIDT ARMAZÉNS GERAIS LTDA e AMMAGI em favor do agravante, pois: a) o volume depositado não cobre, nem de perto, as despesas efetivamente comprovadas nos autos; b) houve elevação da cotação da saca de soja e o mercado começa a demonstrar retração no preço; c) mensalmente é paga despesa de armazenamento, o que reduz, mês a mês, a quantidade de soja depositada e d) se para um lado antes do encerramento da instrução parte da soja discutida foi liberada à agravada (mesmo sem a efetiva comprovação das despesas), em tratamento isonômico antes do encerramento da instrução a outra parte deve ser liberada ao agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a ratificação da liminar recursal (id 93392980).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Nos autos dos embargos de terceiro, o agravante-embargado alegou que houve a sucessão de coisa litigiosa, o que lhe impede a proteção pelos embargos de terceiro, devendo o mesmo ser julgado improcedentes, com a liberação da soja ainda bloqueada. Alternativamente, pugnou pela medida de urgência, no sentido que fosse deferido o pedido de liberação de toda e qualquer soja existente e ainda depositada, localizada nos armazéns PSCHEIDT ARMAZÉNS GERAIS LTDA e AMMAGI em favor de Alexandre Augustin (agravante), uma vez que, pelos motivos expostos, o volume depositado não cobre as despesas efetivamente comprovadas nos autos.
Na decisão agravada, o Magistrado registrou a situação específica e recorrente nos autos de origem em relação ao julgamento dos embargos de terceiro e do reconhecimento da sucessão de coisa litigiosa. Afirmou que já foi decidido em outras ocasiões que essa pretensão afronta a figura “da boa-fé “nemo potest venire contra factum proprium”.
E complementa, fundamentando que o agravante “não se opôs à decisão saneadora de fls. 1.420/1.421-verso, onde foram elencadas as questões que se mostraram imprescindíveis para a resolução da demanda, não há que se falar, agora, que não haveria necessidade de instruir o feito para definir o destino da safra. Dessa feita, o mencionado ato judicial está indene à alteração, mormente pela preclusão que se verificou na espécie, na forma do artigo 507 do CPC, razão pela qual não pode este Juízo, repita-se, após 02 (dois) anos, alterar decisão que já se estabilizou.”
O artigo citado na decisão assim estabelece:
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
Quanto à medida liminar requerida, este Tribunal já se pronunciou em julgamento de agravo de instrumento sobre a autorização de colheita e venda da soja oriunda dos talhões 1, 2, 3, 4, 5-b, 6-b, 12-b, 13, 14 e 15, pois se tratava de área cultivada unicamente pela ora agravada e, como registrado pelo Magistrado, será proferida decisão em fase de cognição exauriente a esse respeito, após a devida instrução processual.
Ademais, ao sanear o feito, o MM. Juiz da causa especificou que será apurado qual o gasto real ou aproximado do embargado na plantação/cultivo realizada no imóvel até 12.10.2017; qual o gasto real ou aproximado da embargante na plantação/cultivo após 12.10.2017; a safra deve ser destinada integralmente para uma das partes ou parcialmente para ambas e se integralmente, deve haver ou não a indenização pelos gastos realizados pela parte adversa.
Desse modo, comungo do entendimento de que há necessidade de dilação probatória, visto que as questões serão dirimidas com a instrução processual, quando sanadas as questões indicadas na decisão de saneamento do feito.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não constatada a existência dos requisitos necessários dos Código de Processo Civil para a concessão da manutenção preventiva do agravante na posse de imóvel em sede de embargos de terceiro, somada à necessidade de dilação probatória do feito, de rigor o indeferimento do pedido antecipatório” (N.U 1026493-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 01/06/2021).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RESTITUIÇÃO - SACAS DE SOJA – SUPOSTA CONFUSÃO NA MEDIDA CONSTRITIVA DE SEQUESTRO – QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A questão sobre a propriedade dos grãos que garantem a ação de execução em apenso demanda dilação probatória, de modo que a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe” (N.U 1020424-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020).
Além disso, pertinente o registro do Magistrado:
“Logo, não se vislumbra a probabilidade do direito da parte embargada, justamente porque se trata de questão sobre a qual já se definiu a necessidade de produzir provas e sobre tal definição, como já apontado acima, não se apresentou qualquer espécie de recurso, o que implica dizer que o entendimento se estabilizou e sua alteração está impossibilitada pela preclusão.
Doravante, o único caminho possível é instruir o feito para, em cognição exauriente, definir a sorte da demanda.
Logo, INDEFIRO os pedidos da parte embargada formulados no Id. 367873 (Ref: 41).”
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
O agravante está em recuperação judicial, de modo que determino o encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora